Tribunal: TJSP
Processo: 1004567-14.2016.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda do Estado de aplicação integral da Lei no 11.960/09 na atualização do débito. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 d0 STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda do Estado de aplicação integral da Lei no 11.960/09 na atualização do débito. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 d0 STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no 810. Acórdão alterado em parte. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.